Tribunal: TJPA
Processo: 0013450-08.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013450-08.2013.8.14.0028

APELANTE: FLADEMIR CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 (CTB) – REQUER ABSOLVIÇÃO ADUZINDO QUE A MATERIALIDADE DELITIVA NÃO RESTOU EVIDENCIADA –

A teor do artigo 155 do CPP o Juízo singular formará sua convicção pela livre apreciação das provas.

Da análise dos autos a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo exame de alcoolemia realizado corroborado pelo depoimento dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante. Ademais diferente do que alega, consoante precedentes colacionados a ausência da data da calibragem do aparelho não enseja a sua invalidação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O Julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

FLADEMIR CARDOSO DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª

Vara Penal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena de 06 (seis) meses de

detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, foi condenado ainda a pena cumulativa de 02 (dois) meses de suspensão de sua licença para dirigir veículo automotor.

Narra à denúncia que no dia 08 de novembro de 2013, por volta das 21h55min, o recorrente foi preso por conduzir veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica. Que no referido dia realiza-se blitz de trânsito, ocasião em que foi abordado na condução de um veículo automotor e preso em flagrante em razão de estar com 0,41mg/l de concentração alcoólica.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição aduzindo que a materialidade delitiva não restou comprovada, em razão do extrato do teste do “bafômetro” não informar a última calibragem do aparelho e ainda ausência de provas judiciais.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Assim, conheço do recurso.

Requer o recorrente em suas razões absolvição aduzindo que a materialidade delitiva não restou comprovado, em razão do extrato do teste do “bafômetro” não informar a última calibragem do aparelho e ainda ausência de provas judiciais quanto a autoria já que as testemunhas ouvidas não recordam os fatos.

No tocante as razões recursais, como bem fundamenta a Procuradoria de Justiça em seu parecer, o Juízo singular formará sua convicção pela livre apreciação da prova, consoante artigo 155 do CPP.

O Código de Trânsito Brasileiro em seu § 2º do artigo 306 aduz que além do teste de alcoolemia, a verificação pode ser constatada por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de provas em direito admitidas. Constando ainda em seu § 4º que poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO – para se determinar o previsto no
caput.

Da análise dos autos as alegações do apelante não merecem prosperar, uma vez que a ausência da data da verificação do aparelho enseja a invalidação da materialidade, mormente quando corroborado por outros meios de prova.

Além do teste ter constatado a embriaguez, as testemunhas ouvidas também afirmaram o estado em que se encontrava o agente por ocasião de sua prisão em flagrante.

Cumpre ressaltar que ao serem ouvidas em juízo as testemunhas não mudaram seus depoimentos, apenas aduziram que dado ao considerável tempo decorrido dos fatos até a oitiva - seis anos - não recordavam com todos os detalhes os fatos, o que é perfeitamente compreensível, sobretudo dado a rotina das atividades desempenhadas.

Ademais, o exame foi realizado com o aparelho DRAGER, regulamentado pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 168/2003 e do DENATRAN nº 128/2008.

A calibragem do aparelho é realizada uma única vez quando do fornecimento do aparelho pelo fabricante.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a idoneidade do etilômetro (bafômetro) é constatada por verificação periódica anual do INMETRO e não pela calibração do aparelho, que é realizada uma única vez, por ocasião do fornecimento do produto pelo fabricante (precedentes)
. II - In casu, o v. acórdão recorrido afirmou que não existia qualquer informação acerca da data de verificação do etilômetro objeto dos autos. Assim, o pleito formulado reclama incursão no material fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 411.064/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 568/STJ.PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1
. O depoimento dos policiais na fase de inquérito está em harmonia com os demais meios de prova, notadamente o teste de alcoolemia
que narra que"o acusado possuía olhos vermelhos e odor de álcool no hálito..." (e-STJ fl. 205) 2.
O policial militar, quando ouvido em juízo tenha afirmado não se lembrar dos fatos
, reconheceu ter sido ele próprio quem confeccionou o referido exame (e-STJ fl. 205) 3. A jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "A Lei n.12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia -sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (ut, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/11/2017).4.
No caso, consta do acórdão estadual que a alteração da capacidade psicomotora do recorrente foi comprovada pelos policiais que efetuaram sua prisão
, sendo que maiores digressões sobre o tema exigiriam o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do recurso especial.5.Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1226785/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 16/12/2021